Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-69.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal - Abusividade dos juros remuneratórios reconhecida em primeira instância, com determinação de adequação às taxas médias de mercado, bem como de devolução da importância a maior cobrada - Autora que pretende a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal - Abusividade dos juros remuneratórios reconhecida em primeira instância, com determinação de adequação às taxas médias de mercado, bem como de devolução da importância a maior cobrada - Autora que pretende a repetição dobrada do indébito e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

DANOS MORAIS - Contratação que, embora de abusividade reconhecida, não gerou ofensa a direito da personalidade da autora a ponto de caracterizar danos morais - Hipótese de mero aborrecimento não indenizável - Sentença mantida neste ponto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Autora que faz jus à repetição dos valores pagos a maior em razão dos juros abusivos verificados, porém, de forma simples e não em dobro como pretendido, visto que ausente a prova de má-fé (Art. 42, parágrafo único, CDC) - Sentença mantida neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária fixada em patamar baixo - Necessidade de majoração - Fixação nos termos do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.